Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800429-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LIZOMAR SARRAF

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Dever do fiduciante fornecer seus dados corretamente ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas. Precedentes do STJ.

3.

Devida a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Lei 911/69.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0800429-69.2020.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: Dr. Mauro Paulo Galera Mari

AGRAVADO: LIZOMAR SARRAF

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, na Ação de Busca e Apreensão (Proc. Nº 0809998-13.2019.814.0006), movida pelo Banco Bradesco S/A contra Lizomar Sarraf.

Em resumo, a Instituição Financeira ingressou em Juízo com pedido de Busca e Apreensão de veículo descrito na exordial, defendendo a inadimplência contratual por parte do demandado.

O Juízo Singular, ao analisar a questão negou a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“...Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar (concedida anteriormente como foi mencionado), demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal.

D E C L A R O, I N C I D E N T A L M E N T E, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto- Lei 911/69.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em 15 (quinze) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado.” (Id nº 2654762)

Tal decisão originou o presente Agravo de Instrumento, no qual o Recorrente aponta a desnecessidade de notificação pessoal do devedor, sendo considerada válida quando enviada para o endereço informado no contrato. Ao final, requereu a concessão da liminar de busca e apreensão, pois restou claramente demonstrado que a notificação fora remetida exatamente para o endereço que o Agravado forneceu ao banco Recorrente no momento da contratação (Id nº 2654761).

Em decisão contida no ID nº 2707075 concedi a liminar pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de junho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária por exigir que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Conforme relatado, a Recorrente pretende a reforma da decisão agravada defendendo a validade da constituição em mora do Recorrido, diante do envio da
notificação para o endereço fornecido no contrato.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, liminar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

"Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.".

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

"Súmula 72, STJ
:
"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
"
.

Pois bem. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."(Destacamos).

Analisando os autos, verifico que o banco Agravante enviou a correspondência ao endereço informado no contrato firmado entre as partes, qual seja: WE-65, nº 691, Bairro: Cidade Nova, Ananindeua CEP: 67140-070 (Id nº 12329201 dos autos principais), sendo devidamente entregue conforme aviso de recebimento (pág. 03 do no ID nº 12329203).

Muito embora no A.R. conste a assinatura de Joelma Sthefani Almeida, e não do Agravado, Lizomar Sarraf, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada para endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso.

Essa compreensão, pela validade da prova de constituição em mora quando recebida no endereço do contrato por pessoa estranha, está em sintonia com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à espécie, a Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento"

(AgInt no AREsp 1.064.969/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 30/8/2017). (destaquei).

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Entendo ser ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados, bem como comprovada a constituição em mora pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no pacto, o que ocorreu na presente hipótese, sendo prescindível a assinatura do destinatário.

Consequentemente razão assiste à Instituição Financeira, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do Agravado, motivo suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, sendo válida a constituição
em mora do devedor diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato,
considera-se presentes os requisitos para o deferimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo.

É voto.

Belém,07/07/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2020